Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. EXCESSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÕES. ÓRGÃO AMBIENTAL. CONDICIONANTES. ESTACIONAMENTO. TAXISTAS. AEROPORTO INTERNACIONAL. BRASÍLIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076 (REsp n. 1.850.512/SP), ao definir o alcance do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou a tese de que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando havendo ou não condenação o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.

2. A Constituição Federal, no tocante à responsabilidade pelo dano ambiental, preconiza um sistema abrangente, especificamente voltado ao Poder Público, tratando com maior vigor os casos em que a ocorrência do dano ambiental seja causado em imóvel público e em decorrência de atividades do próprio Poder Público.

3. Os autos de infração têm natureza jurídica de ato administrativo e gozam do atributo da presunção de legitimidade. Assim, presume-se que o ato está de acordo com o princípio da legalidade, bem como a sua veracidade, que diz respeito à certeza dos fatos consignados na motivação, somente podendo ser rechaçada caso haja prova capaz de ilidir tal presunção.

4. Deu-se provimento ao recurso do Distrito Federal e do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal- IBRAM. Negou-se provimento ao recurso da TERRACAP.